Tribunal: TCU
Processo: 001.357/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5793/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.357/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alamo Bandeira Miguel (XXX.992.464-XX); Aldemir Cirilo da Silva (XXX.993.714-XX); Amanda Katarine Correia Paes Barreto (XXX.196.354-XX); Ana Flavia da Fonte Netto de Mendonca (XXX.911.834-XX); Ana Helena Soares Cavalcanti (XXX.774.114-XX); Elisangela Lira de Lima Araujo (XXX.046.894-XX); Fellipe Domingues de Barros Freitas (XXX.409.464-XX); Juliana Carneiro Gomes (XXX.618.664-XX); Juliana Fernandes de Souza Barbosa (XXX.162.794-XX); Wilson Roberto Chiarelli Junior (XXX.812.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.